Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO DE VALORES. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ÔNUS DE DECLARAR QUANTIA CORRETA. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
1. Comprovada a existência do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados, à luz do artigo 373, II, do CPC.
2. Na hipótese, a apelante deveria demonstrar nos autos a existência de tributos, multas e seguro obrigatório comprovando a suposta redução no quantum indenizatório, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Como o excesso de execução é o único fundamento do apelante, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua os §§4o e 5o do artigo 525 do CPC, os quais obrigam o executado "declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". Se "o executado não apontar o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação deve ser rejeitada".
4. Negou-se provimento ao apelo.